Tribunal: TJPA
Processo: 0000119-14.2011.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10486 - Uso
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000119-14.2011.8.14.0000

APELANTE: EVERALDINO BISPO DA SILVA

APELADO: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, MARIA DA CONCEICAO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE DANO, CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, II DO CPC/2015. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com os artigos 186 c/c 927 do Código Civil, a responsabilidade civil por ato ilícito exige, para os fins de reparação, que a vítima prove o dano e a conduta culposa do agente ligados pelo nexo de causalidade, sendo que a inocorrência de quaisquer desses requisitos conduz à improcedência do pedido de indenização.

2. Não havendo provas no recurso de que inexiste culpa da parte ré, deve ser mantida a procedência dos pedidos indenizatórios formulados na inicial.

3.

Em regra, compete à parte ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art.
373
,
II
do
NCPC
.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
,

tendo como apelante

EVERALDINO BISPO DA SILVA
e apelados

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS E MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém (PA), data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EVERALDINO BISPO DA SILVA
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA que julgou procedente o mérito da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS,
reconhecendo a negativa da parte ré em pagar prejuízo pelo não cumprimento do acordo celebrado entre as partes, primeiramente perante o antigo proprietário da área rural e, posteriormente, perante a Defensoria Pública, condenando-a a indenizar os autores,
com base na responsabilidade civil - artigo 927 do Código Civil Brasileiro.

A ação mencionada alhures foi interposta com a finalidade de que o apelante pagasse indenização aos autores
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS E MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
, ao argumento de que estes foram impedidos de colher os frutos de suas benfeitorias da área rural onde residiam, tal como constava no acordo celebrado entre as partes, o que lhe trouxe sérios prejuízos.

O feito seguiu seu trâmite legal até a prolação de sentença (ID 4465474), que julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

(...)“
A questão centralizada na inicial está na negativa da parte ré

em pagar os prejuízos decorrentes do não cumprimento do acordo celebrado entre as partes, primeiramente perante o antigo proprietário da área rural, e posteriormente perante a Defensoria Pública.

Verifica-se através das provas carreadas aos autos estar plenamente provado o fato e sua autoria, ensejando a indenização por DANOS PATRIMONIAIS e LUCROS CESSANTES aos autores, com base na responsabilidade civil, artigo 927 do Código Civil Brasileiro.

A materialidade e a autoria estão devidamente provadas nos autos. Os fatos foram relatados pelo autor e os depoimentos testemunhais testificam suas alegações. A responsabilidade de

indenizar é da parte ré que, com sua atitude arbitrária e ilícita, causou danos aos requerentes nos termos do artigo 927 da Lei

Substantiva Civil - responsabilidade subjetiva - com fundamento na culpa. Ademais, o requerido não discutiu nos autos e nem mesmo em sede de memoriais, sobre a sua obrigação de reparar os danos, não negando a autoria, nem o nexo causal. Portanto, estando devidamente provado o fato, resulta daí, a consequente obrigação de reparar os danos causados às vítimas.

Pelo exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a AÇÃO

conformidade com as disposições da inicial, bem como nas disposições do artigo 927 do Código Civil, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR o réu a pagar aos autores a importância equivalente às despesas ocorridas com a destruição das benfeitorias e produtos agrícolas, no valor de R$ 2.676,00 (Dois mil, seiscentos e setenta e seis reais), devidamente atualizados, a contar da data da propositura da ação;

b) CONDENO a parte ré também ao pagamento da importância

equivalente a R$ 2.000,00 (Dois mil reais), a título de lucros cessantes, ou seja, o que efetivamente os autores deixaram de

ganhar em razão da destruição das benfeitorias e produtos agrícolas que deixaram de comercializar, atualizados a partir da

propositura da ação;

c) CONDENO a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação;

d) CONDENO a parte ré ao pagamento das custas processuais totais.

Encaminhe-se os autos à Secretaria para elaboração do cálculo

do valor da indenização, honorários advocatícios e custas processuais.
”(...)

Inconformado, o ora recorrente interpôs este recurso, alegando que consta nos autos Termo de Acordo celebrado perante a Defensoria Pública do Estado do Pará, o qual foi homologado por sentença em 18 de agosto de 1993, do qual se extrai que o ex-proprietário lhe cedeu a propriedade para que tirasse roça, e que como precisaria do imóvel para negociar com os apelados, deu prazo para que o apelado desocupasse até o final do mês de novembro de 1993, com a colheita do que havia plantado (ID 4465477 e ID 4465467).

Ressalta que foi adquirente de boa-fé do referido imóvel, no qual os apelados residiam, bem como que o depoimento das testemunhas arroladas demonstrou que foi tirada, em tempo hábil, parte da colheita que havia sido cultivada na área.

Por fim, requer o total provimento do recurso, a fim de que a sentença seja modificada, julgando improcedentes os pedidos constantes na exordial.

Não houve apresentação de contrarrazões, uma vez que a carta que intimou os advogados dos autores foi devolvida, em razão de mudança de endereço. (ID 4465478).

Regularmente redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Cinge-se a questão no acerto ou desacerto da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, que julgou procedentes os pedidos dos autores para condenar a parte ré ao pagamento de indenização pelos danos causados.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o Juízo
a quo
considerou devidamente provados nos autos o fato danoso e sua autoria, razão pela qual condenou a parte ré à indenização, com base na responsabilidade civil - artigo 927 do CC, por ter destruído as benfeitorias e produtos agrícolas pertencentes aos autores.

De acordo com os artigos 186 c/c 927 do Código Civil, a responsabilidade civil por ato ilícito exige, para os fins de reparação, que a vítima prove o dano e a conduta culposa do agente ligados pelo nexo de causalidade, sendo que a inocorrência de quaisquer desses requisitos conduz à improcedência do pedido de indenização.

Conforme visto, a sentença combatida reconheceu a culpa do recorrente, pois os fatos relatados pelos autores/recorridos foram todos corroborados pelos depoimentos testemunhais. Além disso, o Juízo
a quo
considerou que o apelante não discutiu nos autos, nem mesmo em sede de memoriais, sobre sua obrigação de reparar os danos, deixando de negar a autoria e o nexo causal (ID 4465474 - Pág. 3/4).

No recurso, a tese defendida para reformar a conclusão da primeira instância girou em torno da má apreciação da prova pelo magistrado, especialmente pelo depoimento das testemunhas em juízo.
O apelante sustenta que foi adquirente de boa-fé do imóvel no qual os apelados residiam, bem como que o depoimento das testemunhas arroladas demonstrou que foi tirada, em tempo hábil, parte da colheita que havia sido cultivada na área.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

Não merece guarida a alegação de má apreciação das provas produzidas nos autos, uma vez que o recorrente não trouxe elementos suficientes à modificação do julgado.

Sabe-se que, nos termos do art.
373
do
CPC
, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e, à parte ré, a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O Código de Processo Civil, em relação ao ônus da prova, adota a teoria fundada na posição assumida pelas partes no processo, bem como adota o sistema de persuasão racional ou livre convencimento motivado, no qual compete ao magistrado formar sua convicção livremente, conforme os elementos constantes nos autos.

Dessa maneira, as partes assumem o ônus subjetivo ou obrigação de instruírem o processo com as provas de suas alegações, a fim de serem examinadas pelo juiz da causa quando proferir a sentença.

Nesse sentido, a respeito do encargo probatório atribuído à parte apelante, assim pontua o professor Daniel Amorim Assumpção:

(...)Caso o réu alegue, por meio de defesa de mérito indireta, um fato novo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, terá o ônus de comprová-lo. Por fato impeditivo entende-se aquele de conteúdo negativo, demonstrativo da ausência de algum dos requisitos genéricos de validade do ato jurídico como, por exemplo, a alegação de que o contratante era absolutamente incapaz quando celebrou o contrato. Fato modificativo é aquele que altera apenas parcialmente o fato constitutivo, podendo ser tal alteração subjetiva, ou seja, referente aos sujeitos da relação jurídica (como ocorre, por exemplo, na cessão de crédito) ou objetiva, ou seja, referente ao conteúdo da relação jurídica (como ocorre, por exemplo, na compensação parcial). Fato extintivo é o que faz cessar a relação jurídica original, como a compensação numa ação de cobrança." ("
Novo Código de Processo Civil
Comentado". Salvador: Ed. JusPodivm, 2016,p.657).(...)

Outrossim, como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
, restou plenamente provado nos autos o fato e sua autoria, ensejando o pagamento da indenização por danos patrimoniais e lucros cessantes aos autores.

Transcrevo trecho do julgado de 1º grau:

(...)Verifica-se através das provas carreadas aos autos estar plenamente provado o fato e sua autoria, ensejando a indenização por DANOS PATRIMONIAIS e LUCROS CESSANTES aos autores, com base na responsabilidade civil, artigo 927 do Código Civil Brasileiro.

A materialidade e a autoria estão devidamente provadas nos autos.
Os fatos foram relatados pelo autor e os depoimentos testemunhais testificam suas alegações. A responsabilidade de

indenizar é da parte ré que, com sua atitude arbitrária e ilícita, causou danos aos requerentes nos termos do artigo 927 da Lei

Substantiva Civil - responsabilidade subjetiva - com fundamento na culpa. Ademais, o requerido não discutiu nos autos e nem mesmo em sede de memoriais, sobre a sua obrigação de reparar os danos, não negando a autoria, nem o nexo causal
. Portanto, estando devidamente provado o fato, resulta daí, a consequente obrigação de reparar os danos causados às vítimas.(...)

A jurisprudência segue mesmo entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PATROCÍNIO. INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE ACORDO SOBRE O DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO RÉU. MULTA MORATÓRIA. INCIDÊNCIA. MULTA COMPENSATÓRIA PELA RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. NÃO INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE AS PARTES.
Cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
373
do
CPC
)
. Ausente a prova da realização de acordo acerca do pagamento do débito, é devida a condenação da parte ré ao pagamento da dívida cobrada pela parte autora. Em caso de atraso no pagamento das parcelas do contrato firmado entre as partes, é devida a incidência da multa moratória contratual sobre o débito atrasado. Não havendo rescisão antecipada do contrato por inadimplemento contratual, mas sim advento do termo contratual, não é devida a incidência da multa compensatória prevista em contrato para aquela hipótese. Em caso de sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser proporcionalmente distribuídos entre as partes, nos termos do art.
86
do
CPC
. (TJMG -
Apelação Cível 1.0000.21.236978-9/001
, Relator (a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2021, publicação da sumula em 16/12/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICOS - PRELIMINAR DE PRECLUSÃO - JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS - REJEIÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - PAGAMENTO DO DÉBITO - AUSÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - DESCUMPRIMENTO. (...) - Nos termos do artigo
373
do
CPC
, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. - Havendo comprovação da celebração do contrato, as notas fiscais dos respectivos serviços prestados e a falta de pagamento da contraprestação é devido o valor indicado nas notas fiscais. - Em se tratando de obrigação de pagar, a ausência de prova do adimplemento enseja a procedência do pedido formulado na ação de cobrança, com a determinação de pagamento do valor cobrado devidamente corrigido. (TJMG -
Apelação Cível 1.0702.15.070781-9/001
, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/07/2019, publicação da sumula em
06
/
08
/ 2019 - g.n).

Dessa maneira,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 08/04/2024